Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.
2. Consoante jurisprudência consolidada no STJ, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Se o juízo não foi garantido, inviável o deferimento do pretendido efeito suspensivo, o que em conformidade com o art. 919, § 1o do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.